Tribunal: TJMT
Processo: 0000462-80.2013.8.11.0078
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000462-80.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ORLANDO VIEIRA DA COSTA - CPF: 207.045.931-49 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA FRANCA - CPF: 108.143.207-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS – TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A VIBRAÇÃO – LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL No 214, DE 23 DE JULHO DE 2001 C/C ANEXO 13, DA NR-15 APROVADO PELA PORTARIA No 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO -

ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES - DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O motorista do município que exerce as suas atividades em local que possui exposição a vibração e hidrocarbonetos, tem direito ao adicional de insalubridade, na forma estatuída pela Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001, bem como com fulcro n
o Anexo 13, da NR-15 de atividades e operações insalubres, aprovado pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978
, do Ministério do Trabalho e Emprego.

A prova pericial dos autos concluiu que o servidor público desenvolveu atividades em ambientes enquadrados como insalubres - de grau médio - de acordo com a NR 15, Anexos 8 e 13 da Portaria Federal 3.241/78.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 0000462-80.2013.8.11.0078

– Código 72881, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de adicional de insalubridade sobre o salário básico, referente ao período de 2008 à 2013.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que não há lei específica municipal que regulamenta o adicional de insalubridade, consequentemente,
o decisum
viola o princípio da legalidade.

Assevera que a Constituição Federal, por meio do § 3o do artigo 39, estabelece que o adicional de insalubridade não é benefício de extensão obrigatória aos servidores públicos.

Frisa que o Juízo
a quo
equivocadamente ficou o adicional sobre o salário base do servidor; visto que a análise deve ser sobre o menor padrão de vencimento do quadro de servidores do Município.

Aduz que há erro no índice de correção monetária e juros de mora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido inicial julgado improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

69727545), pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

70468991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que
Orlando Vieira da Costa
ajuizou ação de cobrança de adicional de insalubridade em face do Município de Sapezal.

O laudo pericial confeccionado para o deslinde da demanda, consignou que o Apelado exerceu a função de Operador de Máquina Pesada, bem como reconheceu que o Apelado “
desenvolveu atividades em ambiente enquadradas como “ATIVIDADES INSALUBRES” de grau MÉDIO por Exposição ao calor com valores de I.B.U.T.G superiores aos limites de tolerância fixados nos Quadros 1 e 2 da NR15 e Anexo 08 da NR15 —
Trabalhos com exposição a vibração Portaria n° 3.214/78 do TEM
”
(ID

69727520 - Pág. 6)
.

Após oportunizar o contraditório, o magistrado de primeiro grau, julgou parcialmente procedente o pedido condenando o Apelante ao pagamento do adicional de insalubridade.

O adicional de insalubridade está previsto na Constituição Federal no art. 7o, inciso XXIII; todavia, a percepção remuneratória não é automática, depende de previsão legal. Vejamos:

Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII -
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei
. (grifei)

Conforme as alegações do Apelante, o adicional de insalubridade não pode ser reportado ao ano de 2008 até 2013, visto que prevalecia a Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001, que prevê

que o adicional de insalubridade depende da

elaboração de lei específica, porém essa só criada no ano de 2013.

Todavia, denota-se dos autos que a Lei do Município de Sapezal no 214/2001, que “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Sapezal – MT” e institui o adicional de insalubridade, é clara, ao assegurar o pagamento do adicional aos servidores:

Art. 86 - Os servidores que executarem atividades penosas, insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município. Parágrafo único. As atividades penosas, insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria. (Regulamentado pelo Decretono30/2012)

Art.87- O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

Art. 88 - Os adicionais de periculosidade e de penosidade serão, respectivamente, de trinta e vinte por cento.

Art. 89 - Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um

deles, quando for o caso.

Art. 90 - O direito ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por Médico ou Engenheiro do Trabalho.

Por sua vez, o Decreto no 30, de 28 de março de 2012, regulou o parágrafo único do artigo 86 da Lei no 214, de 23 de julho de 2001, que assim preceituou:

Art. 1o - Fica regulamentado o parágrafo único do artigo 86 da Lei Municipal no 214/2001 para determinar a aplicação das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego quanto à definição das atividades penosas, insalubres e perigosas.[...].

A perícia realizada nos autos concluiu, como já citada acima,
concluiu que o Apelado

desenvolveu atividades em ambiente enquadradas como insalubres
- de grau médio - de acordo com a NR 15, Anexo 8 da Portaria Federal 3.241/78
(ID

69727520).

O Anexo 8, da NR-15 atividades e operações insalubres, aprovado
pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego
, dispõe
:

[...] 1. As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a proteção adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, serão caracterizadas como insalubres, através de perícia realizada no local de trabalho. 2. A perícia, visando à comprovação ou não da exposição, deve tomar por base os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para a Normalização - ISO, em suas normas ISO 2631 e ISO/DIS 5349 ou suas substitutas [...].

Diante da análise dessa Portaria no 3.214/1978,
tem-se que o Apelado, ao desempenhar sua função, exerce suas atividades em local insalubre, visto que labora em Trabalhos com exposição a vibração.

Não bastasse, vislumbra-se que desde a contratação do Apelado, já passou exercer atividade insalubre e já havia previsão legal (lei é do ano de 2001) para o pagamento do adicional remuneratório.

Assim, com base no
art. 7°, inciso XXIII, combinado com o art. 39, §3o, ambos da Constituição Federal, verifica-se que é direito do servidor/apelado perceber remuneração pela atividade insalubre

ao pagamento de adicional de insalubridade - grau médio - de 20% (vinte por cento) sobre o salário básico, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Nesse sentido, em situação semelhante à dos autos, já decidiu esta e. Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ENFERMEIRA — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
— LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL No 214, DE 23 DE JULHO DE 2001
.

Faz jus ao adicional de insalubridade , enfermeira que exerce as suas atividades em hospital e postos de saúde, na forma estatuída pela Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001
. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 0001129-37.2011.8.11.0078, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)

Nesse aspecto, a sentença deve ser mantida.

Vislumbra-se que o Juízo sentenciante, quanto à atualização monetária, determinou que o adimplemento da verba deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do vencimento de cada salário mensal, bem assim acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de gratificação de caráter alimentar.

No que tange a
os consectários legais
, entendo
que a sentença

devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE, qual definiu ser inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,

na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Desse modo,
os juros de mora devem incidir desde a citação e a correção monetária desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Com essas considerações, conheço do recurso e dou parcial provimento, apenas para estabelecer que os juros contam-se a partir da citação e a correção monetária da data em que cada parcela deveria ter sido paga, observando-se quanto aos índices o Tema 810 do STF.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 15% (quinze por cento), levando-se em conta o trabalho adicional imposto ao patrono da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021